Tribunal: TJPA
Processo: 0006140-02.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006140-02.2019.8.14.0040

RECORRENTE: GENIS SOUSA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência do STJ, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
(AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN).

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, não há que se cogitar o acolhimento da tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

4. Na espécie, o acervo probatório coligido aos autos não demonstra, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

5. Do mesmo modo, não subsiste o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil,

pois segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”, sendo certo que “a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR).

6. Sendo assim, restando demonstrado que a circunstância qualificadora foi reconhecida mediante fundamentação idônea, impossível desconsiderá-la pois amparada nos elementos dos autos, como ocorreu no caso concreto.

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que pronunciou
Genis Sousa de Sousa
pela prática dos crimes encartados no art. 121, §2º, II e art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 16992405).

O recorrente postula pela impronúncia ou absolvição sumária, sob o argumento de que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa ao repelir injusta agressão das vítimas. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora referente ao motivo fútil por ser manifestamente improcedente, com a desclassificação para homicídio simples (ID 16992408).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 16992412), a qual foi ratificada pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 16992413).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19902883).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive quanto a incidência da qualificadora do motivo fútil, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“Trata-se de processo relativo a crime doloso contra a vida, no caso, conforme consta da denúncia, do crime de homicídio e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil que tem como vítimas NATHALIA CAROLINE DUARTE BARBOSA (consumado) e LUCIENE DA SILVA FERREIRA (tentado), nos termos do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, I e II, todos do CP, cabendo ao julgador, na hipótese de verificar a necessidade de pronunciar o réu, limitar-se à apreciação da existência de prova da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria e participação do agente, a fim de se aferir a admissibilidade da acusação, sem, contudo, afirmar a certeza sobre a prática do crime.

[...]

Analisando os documentos carreados ao processo, notadamente pelo laudo pericial da vítima (fl. 143), bem como as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas na fase de inquérito policial e em juízo, pelo Auto de apresentação fl. 25, Requisição de perícia do local do crime (fl. 30), é possível concluir que há provas da materialidade do suposto crime.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, vejo que estão fincados nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e do interrogatório do acusado, senão vejamos:

JARDSON COSTA DOS SANTOS (fl. 79), testemunha ministerial, relatou em juízo que quando chegou ao local tinha uma das vítimas bem na frente, agonizando, e a outra já estava morta. Na rua Sol Poente encontraram o réu todo ensanguentado levando a crer que era o autor do crime. No hospital disse que as vítimas tentaram lhe roubar e ele somente se defendeu. O agente apresentava várias lesões no braço, no rosto.

RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SOUSA (fl. 79), narrou em seu depoimento judicial que quando chegou ao local havia uma senhora ensanguentada e a outra estava morta. O agente teria alegado que as vítimas teriam roubado uns perfumes seus. Prenderam o réu no mesmo dia, de acordo com as características que foram passadas. Avistaram o denunciado andando na rua e na delegacia de polícia confessou e disse que as vítimas haviam lhe roubado. A vítima sobrevivente apresentava vários cortes de arma branca. O acusado também estava lesionado.

O réu GENIS SOUSA DE SOUSA, em seu interrogatório judicial à fl. 110,. disse que no dia que chegou para morar no condomínio uma das vítimas puxou conversa com ele, viu os perfumes e pediu para levar um pra mostrar pra sua patroa, mas nunca trouxe o perfume de volta. No outro dia percebeu que outros perfumes haviam sumido e foi falar com a dona do condomínio e esta disse que as meninas já tinham costume de pegar as coisas e que não podia fazer nada. Mais uma vez percebeu que outros perfumes haviam sumido e no quarto dia sumiu tudo. Nisso, foi onde elas estavam pedir para não fazerem mais isso e foi atacado por elas. Quando conseguiu se desvencilhar delas saiu correndo. No dia dos fatos foi procurá-las com uma faca no intuito de se defender. Foi atingido no rosto, quando se virou. As duas vítimas pularam em cima dele. As duas ofendidas eram usuárias de droga. Que no dia do crime havia ingerido bebido alcoólica (05 latinhas de cerveja), mas que não estava bêbado. Alegou em sua defesa que agiu em legítima defesa. Tinha 27 perfumes para uso, porque gostava muito e eles ficavam no chão da sala. Notou que somente os perfumes sumiram. A faca era sua e estava usando ela desde o 2º dia que estava no condomínio.

Para a pronúncia, ao revés, a regra é
in dubio pro societate
, isto é, não se exige a mesma certeza que se faz necessária para condenar. Na dúvida, deve o juiz pronunciar, cabendo ao Tribunal do Júri, com competência constitucional para tanto, dar a última palavra ao julgar o mérito da acusação.

O Superior Tribunal de Justiça decide reiteradamente que o juízo a ser feito nesta fase dispensa a prova robusta, reservando-se a resolução de eventuais dúvidas aos jurados. [...]

Diante desses elementos, não há que se falar na absolvição sumária do denunciado, por haverem provas da materialidade e indícios suficientes do suposto envolvimento do acusado GENIS SOUSA DE SOUSA no evento criminoso, pelo que deve ser pronunciado pelo crime do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, I e II, todos do CP, em relação às vítimas NATHALIA CAROLINE DUARTE BARBOSA (consumado) e LUCIENE DA SILVA FERREIRA (tentado).

Quanto à causa qualificadora dos crimes de homicídio levantada pelo órgão ministerial na denúncia (fl. 02/03) e elencadas no ART. 121, §2º, II DO CPB, entendo que os elementos de prova colhidos apontam para a sua incidência (motivo fútil), visto que a motivação do crime teria sido o fato do réu acreditar que as vítimas haviam furtado alguns vidros de perfumes seus. Também vislumbra-se a incidência da causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP, em relação à vítima LUCIENE SA SILVA FERREIRA, haja vista que o suposto crime não se concretizou porque a vítima conseguiu se defender.

Dito isso, nessa fase, a qualificadora acolhida deverá ser submetida à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, pois os elementos de prova contidos nos autos apontam para a possibilidade de sua ocorrência, ao passo que o réu nega a autoria do crime.

Nesse sentido, é de bom alvitre salientar que o entendimento prevalecente no âmbito do STJ é de que a presença de circunstâncias qualificadoras nos crimes contra a vida devem sim ser fundamentadas, sendo que o seu decote só será admitido em caso de manifesta improcedência. [...]

Pelo que foi exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado GENIS SOUSA DE SOUSA como incursos no tipo do art. 121, §2º, II e art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP em detrimento das vítimas NATHALIA CAROLINE DUARTE BARBOSA e LUCIENE DA SILVA FERREIRA, a fim de que seja o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca” (ID 16992405).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para impronunciar o réu, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, não há que se cogitar o acolhimento da tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, segundo o qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simoni Lucindo).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, não subsiste o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil,

pois segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”, sendo certo que “a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Conforme consignado na sentença de pronúncia, os elementos de prova colhidos apontam para a incidência da qualificadora do motivo fútil, “visto que a motivação do crime teria sido o fato do réu acreditar que as vítimas haviam furtado alguns vidros de perfumes seus” (ID 16992405), assim, restando demonstrado que a circunstância qualificadora foi reconhecida mediante fundamentação idônea, impossível desconsiderá-la pois amparada nos elementos dos autos, como ocorreu no caso concreto.

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2024